Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018863-43.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: KAUAN FELIPE DE SOUZA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KAUAN FELIPE DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 40908489
Pois bem, a concessão do almejado benefício encontra azo na jurisprudência desta Corte, senão destaco:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - DEMONSTRAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SÓCIOS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não pode ser pensada unicamente para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual a impedir o pagamento das custas processuais. Demonstrada que a situação financeira da empresa não se mostra confortável, bem assim que seus sócios não têm condições de arcar com as despesas processuais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. (AI 27484/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2011, Publicado no DJE 29/06/2011).”
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em verdade o Recorrente faz jus à concessão do benefício, posto que, é representado pela Defensoria Publica. Assim, portanto, nos termos dos artigos 98 e 99, do CPC, defiro a assistência judiciária gratuita.
A parte Recorrida apresentou contrarrazões sem ser intimada pela secretaria desta vice-presidência, Ids. 507155 e 50715542, diante deste quadro passo a analise dos referidos recursos.
Vistos, etc
Trata-se de Recurso Especial interposto por KAUAN FELIPE DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 40908489-TJ):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.” (N.U. 1018863-43.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 52, § único e 516, II, do Código de Processo Civil, e aos artigos 148, IV, e 208, caput, e § 1o, da Lei n. 8.069/90, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta.
Recurso tempestivo (id. 50602982-TJ).
Contrarrazões no id. 50717451-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 52, § único e 516, II, do Código de Processo Civil, e aos artigos 148, IV, e 208, caput, e § 1o, da Lei n. 8.069/90, o Recorrente sustenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por outro lado, salutar a colação de julgado do STJ, no sentido de que é absoluta a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude para a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente, como na hipótese dos autos. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
6. Recurso Especial provido”. (REsp 1486219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014). [g.n.]
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018863-43.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: KAUAN FELIPE DE SOUZA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por KAUAN FELIPE DE SOUZA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 40908489-TJ):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.” (N.U. 1018863-43.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV e LIII; 22, I; 24, XI; e 96, I, “a”, da CF.
Recurso tempestivo (id. 50602982-TJ).
Contrarrazões no id. 50715543-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MULTA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1133419 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 5o, XXXV e LIII; 22, I; 24, XI; e 96, I, “a”, da CF, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei complementar 04/90, Código de Processo Civil e Resolução no 09/2019/TJMT/OE.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII